Tribunal: TJDFT
Processo: 0709015-18.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. VINCULAÇÃO À PROPOSTA INICIAL (ART. 427 CC E ART. 30 do CDC). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARÂMETROS (TEMA 1.076/STJ E ARTS.85, §2o, E 86, AMBOS DO CPC). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consabido que a aferição da legitimidade passiva ad causam é orientada pela teoria da asserção (ou da prospecção), que não diz respeito ao direito material debatido na espécie (responsabilidade civil por falha na prestação de serviços), mas sobre a narrativa consignada na inicial, que deve indicar minimamente os elementos subjetivos e objetivos para a caracterização do ilícito cível, com vistas a possibilitar a admissão do processamento da demanda proposta nesta sede. In casu, a análise abstrata das condições da ação congrega com a legitimidade da ré para responder sobre as falhas na prestação de serviço que fornece, sobretudo porque a narrativa autoral arvora-se na condição de que o correspondente/preposto da instituição bancária conduziu a realização do negócio jurídico em apreço.
2. Não havendo elementos bastantes para infirmar as ligações telefônicas amealhadas pelo consumidor, nas quais o correspondente bancário da parte adversa propõe a realização do negócio jurídico nos termos indicados na petição inicial e, ainda, após a incongruência dos descontos, confirma o retorno do negócio jurídico nos lindes da proposta embrionariamente realizada – mesmo sem fazê-lo – , resta inarredável a responsabilidade civil da instituição bancária, que deve implementar o empréstimo bancário nos moldes da oferta realizada, conforme preconiza o art. 427 do Código Civil c/c art. 30 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Havendo condenação pecuniária perfeitamente mensurável, fenece a possibilidade de a verba sucumbencial recair sobre o valor da causa, sob pena de malferir a orientação firmada por ocasião de julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076/STJ). Na hipótese, a verba sucumbencial deve incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Ainda que o empréstimo em debate tenha valor superior àquele indicado a título de compensação por danos extrapatrimoniais na inicial, deve-se considerar o número de pedidos, e não o valor nominal apresentado pelo autor a cada um deles, mormente porque há obrigações que sequer possuem conteúdo econômico. Precedentes do STJ e deste e. Tribunal. Tendo o consumidor decaído integralmente de um dos pedidos formulados, escorreito o rateio da verba sucumbencial determinada na origem, em prestígio ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil.
5. Apelação do consumidor conhecida e não provida. Apelação da instituição bancária conhecida. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Recurso parcialmente provido.